Tribunal: TJES
Processo: 5032100-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032100-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBR TELECOMUNICACOES LTDA - ME
RECORRIDO: ALDO DE SA FURTADO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032100-80.2022.8.08.0024
RECORRENTE
: EBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
RECORRIDO
: ALDO DE SA FURTADO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A controvérsia versa sobre o fato de o autor ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré por dívida referente a prestação de serviços de internet. Aduz que houve a necessidade de rescindir o contrato outrora firmado com a ré, pois mudou de endereço, não sendo mais possível a continuidade do fornecimento do serviço outrora adquirido. Alega que foi surpreendido com a negativação de seu nome, em razão de multa contratual oriunda do cancelamento do contrato. Pede, nestes termos, a retirada de seu dados dos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoado pela parte autora.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da negativação indevida.
A
ré alega ter inserido o nome do autor nos cadastros de inadimplentes por causa de uma multa decorrente do cancelamento de serviço de internet.
Quanto à comprovação da inscrição no cadastro de inadimplentes em si, nota-se a sua existência, conforme consulta em balcão juntada pelo autor na inicial.
Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...] Embora sustente a Requerida que a aplicação da multa rescisória é devida em razão da violação do pacto de permanência firmado entre as partes, evidente que a ausência de prestação do serviço pactuado (mesmo que por indisponibilidade técnica) torna viável o rompimento da avença (não se pode exigir do consumidor a continuidade de contrato inútil e o adimplemento de pagamento de faturas sem que haja contraprestação correspondente), nos moldes do art. 58, parágrafo segundo, Res. 632/2014 ANATEL e ainda do próprio Código Civil, art. 476, CC/02, fazendo, por inexistir culpa do consumidor, inaplicável a cláusula penal (art. 408, CC/02). [...]
”. Acerto do ato sentencial.

(5).
Por fim,
resta configurado o dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(6)
. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)